Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721731-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS AGRAVADO: REDE DE DROGARIA GB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, representada por Luiz Lesse Moura Santos, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de ação monitória, movida contra DROGARIA TS POPULAR LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER não traz, efetivamente, patrimônio rastreável da devedora. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que os demais dados fornecidos pelo Sistema SNIPER (CPF e CNPJ na SRF, TSE, Tribunal Marítimo, ANAC e CGU) o ajudariam a localizar novas eventuais relações comerciais do grupo comercial agravado. Lembra que a execução corre em favor do exequente (CPC 797), cabendo ao magistrado a efetivação da prestação pecuniária devida. Junta jurisprudência. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa no SNIPER e, no mérito, a confirmação da liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende o deferimento liminar da pesquisa no SNIPER. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência ao fundamento de que a atual base de dados do SNIPER não traz, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as recentíssimas pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD (ID 187638120 – 15/02/2024), RENAJUD (ID 191583377 – 01/04/2024), ONR – Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ID 191583378 – 01/04/2024) e INFOJUD (ID 191583382 – 01/04/2024) torna inócuo, ao menos no momento, o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER que, como acima visto, tem base de dados semelhante aos sistemas acima deferidos. Ademais, a argumentação de que os dados não patrimoniais fornecidos pelos demais parceiros do Sistema SNIPER (CPF e CNPJ na SRF, TSE, Tribunal Marítimo, ANAC e CGU) ajudariam a desvendar novas relações comerciais do grupo comercial agravado, ao menos na cognição estrita em curso, não parece suficientemente clara e concreta para justificar o deferimento liminar da pesquisa. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive, para cumprimento. Intime-se a parte agravada, por meio da Curadoria Especial, para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator